Tribunal: TJDFT
Processo: 0743728-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Apelação cível. Embargos de terceiro. Execução fiscal. Alegação de fraude à execução. Alienação de imóvel após citação. Longo período de posse mansa e pacífica. Direito à usucapião. Aquisição originária. Crédito tributário de natureza pessoal. Desconstituição da penhora. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelo Distrito Federal visando à reforma da sentença que, ao julgar procedentes embargos de terceiro, desconstituiu penhora sobre imóvel ocupado pelos embargantes desde 20.12.2002.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a subsistência da penhora, diante da alegação de fraude à execução fiscal, em relação a imóvel adquirido há mais de duas décadas e ocupado de forma mansa e pacífica, não obstante a aquisição do bem tenha ocorrido após a citação válida na execução fiscal.
III. Razões de decidir
3. A ocupação do imóvel de forma mansa e pacífica perdurava por pouco menos de 20 anos quando os embargantes tomaram ciência do deferimento da penhora, tempo suficiente para a consolidação da propriedade pela usucapião extraordinária, na forma prevista no art. 1.238 do Código Civil, que independe de título e boa-fé.
4. O embargado não apresentou nenhum argumento apto a infirmar o direito dos embargantes, relativo à natureza originária da propriedade pelo longo decurso da posse mansa e pacífica, a qual pode ser alegada como tese de defesa em embargos de terceiro, pois, conforme entendimento da Súmula 237/STF, “O usucapião pode ser arguido em defesa”, sendo viável o seu reconhecimento incidental para fins de desconstituição da constrição judicial.
5. A hipótese de ineficácia de negócio jurídico prevista no art. 185 do CTN não é argumento hábil a desconstituir a propriedade consolidada pelo decurso do tempo, uma vez que, em se tratando de modalidade originária de aquisição, a usucapião torna o imóvel imune a constrições fundadas em débitos de natureza pessoal do antigo titular.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ineficácia da alienação de bem em razão de fraude à execução fiscal não é argumento apto a desconstituir a propriedade consolidada pelo decurso do tempo, visto que, em se tratando de modalidade originária de aquisição, a usucapião torna o imóvel imune a constrições fundadas em débitos tributários de natureza pessoal do antigo titular.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 185. CC, art. 1.238. Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 237/STF; Tema Repetitivo n. 290/STJ.